Tribunal: TJSP
Processo: 2279170-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo pessoal. Alegação de descontos na conta salário antes da portabilidade. Tutela provisória deferida. Multa diária. Inconformismo da instituição financeira requerida. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, não comporta reparos a decisão que concedeu a tutela de urgência. Multa diária cominatória fixada que não se mostra

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo pessoal. Alegação de descontos na conta salário antes da portabilidade. Tutela provisória deferida. Multa diária. Inconformismo da instituição financeira requerida. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, não comporta reparos a decisão que concedeu a tutela de urgência. Multa diária cominatória fixada que não se mostra exorbitante e desproporcional por se tratar de instituição financeira. Prazo que também não é exíguo, já que basta simples procedimento administrativo para cumprimento da obrigação. Decisão preservada.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279170-42.2019.8.26.0000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado ACACIO RODRIGUES NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279170-42.2019.8.26.0000 -Voto no 09390
2
Agravo de Instrumento no: 2279170-42.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Acacio Rodrigues Neto
Autos em primeiro grau no: 1002979-67.2019.8.26.0319
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Natasha Gabriella Azevedo Motta
Vara: 1a Vara do Foro de Lençóis Paulista
VOTO No. 09390
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo pessoal. Alegação de
descontos na conta salário antes da portabilidade. Tutela
provisória deferida. Multa diária. Inconformismo da instituição
financeira requerida. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC,
não comporta reparos a decisão que concedeu a tutela de urgência.
Multa diária cominatória fixada que não se mostra exorbitante e
desproporcional por se tratar de instituição financeira. Prazo que
também não é exíguo, já que basta simples procedimento
administrativo para cumprimento da obrigação. Decisão
preservada.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco
Bradesco S/A contra a r. decisão nos autos de ação ordinária com pedido de tutela
provisória de urgência movida por Acacio Rodrigues Neto, em que houve o deferimento
da tutela provisória pleiteada pelo autor para que o Banco requerido se abstenha de efetuar
os descontos diretamente na conta salário do autor para quitação do financiamento,
posteriormente determinando-se que a restituição dos descontos sob pena de aplicação de
medidas judiciais assecuratórias.
Insurge-se a instituição financeira recorrente quanto à
determinação de restituição sob pena de multa, já que teria cumprido a determinação
judicial.
Indeferida a antecipação pleiteada pelo banco (fls. 54).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279170-42.2019.8.26.0000 -Voto no 09390
3
Passo ao voto.
Recorre a agravante, repita-se, por não se conformar com a
deliberação proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, cujo teor reproduz-se a seguir:
“Vistos. Por primeiro, em relação aos valores apontados às fls. 197/199
e 204/205, o autor confirmou o seu recebimento e o cumprimento da
liminar. Não obstante, há nova petição (fls. 256/257), com desconto do
valor de R$ 1.261,34 e mais R$ 43,51 (fls. 261), motivo pede qual pede o
computo da multa diária de R$ 300,00 até o limite de R$ 30.000,00 (fls.
256). A questão da majoração das astreintes está ‘sub judice’, mas a
postura de resistência do banco réu permanece que, mesmo após noticiar
o cumprimento da decisão com restituição dos valores anteriores assume
novamente, e sem qualquer razão aparente, o risco de descumprir a
liminar (...) Posto isso, determino a restituição integral dos descontos
efetuados a título de pagamento de empréstimo ou mora ou outra rubrica
junto a conta do autor, referente ao mês novembro (14/11/2019) no
prazo de 05 dias uteis, sob pena de aplicação de outras medidas judiciais
assecuratórias. (...) Int.” (fls. 264/265 dos autos originários).
Extrai-se dos autos que o agravado realizou um contrato de
empréstimo pessoal com a instituição financeira agravada e uma renegociação com
cobrança consignada. Alegou descontos abusivos diretamente em sua conta salário,
anteriormente a portabilidade do soldo para sua conta corrente. O juízo a quo deferiu a
tutela pleiteada, conforme descrito alhures.
Em julgamento ocorrido nesta C. Câmara no Agravo de
instrumento no 2196929-11.2019.8.26.0000, a medida antecipatória foi mantida.
Assim, ingressou com o presente agravo a instituição
financeira, alegando desnecessidade de eventual aplicação de multa e outras medidas
assecuratórias, já que procedeu com a suspensão das cobranças.
Nesse passo cumpre deixar desde logo assentado que,
consoante o disposto no artigo 300, caput, do novo Código de Processo Civil, “a tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279170-42.2019.8.26.0000 -Voto no 09390
4
Pleiteou o autor, nos autos de primeiro grau, a antecipação
dos efeitos da tutela, nos termos do artigo 300 do CPC, para que a instituição financeira
cesse os descontos em seu salário, o que evidenciaria o perigo da demora. Conforme
descrito, a medida provou-se necessária para o deslinde processual.
No mais, no que tange às astreintes, são plenamente cabíveis
em condenações relativas ao cumprimento de obrigações de fazer, diante de sua função
fundamentalmente coibitória e coercitiva, visando à eficácia do mandamento judicial.
Conforme NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY, “O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da
multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas
inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a
obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação
na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz” (CPC Comentado, Ed.
RT, 11a edição, 2010, p. 702, nota 17 do art. 461).
Não se pode perder de vista, inclusive, que no caso de
cumprimento da obrigação por parte do recorrente não haverá incidência da pena
cominatória, sequer majorada na decisão agravada e mantida no anterior julgamento
realizado acerca da tutela de urgência.
Também não se mostra desarrazoado e desproporcional o
valor então fixado de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, limitado a 100 dias, porquanto a
agravante é instituição financeira, restando afastado seu arbitramento em quantia inferior, o
que a tornaria ineficaz para o fim almejado.
Novamente, para que a instituição financeira não incorra em
nenhuma das medidas assecuratórias basta o cumprimento da determinação, visto que na
decisão agravada não foram tratados dos valores da multa ou de outra medida necessárias
para o cumprimento da obrigação, que serão verificados no prazo para o seu cumprimento.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCOS GOZZO
Relator